Tribunal: TJSP
Processo: 1009397-28.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Honorários Advocatícios. Compensação. Impossibilidade. Inteligência do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil. Precedente desta Corte. Sentença que dá parcial provimento aos pedidos iniciais. Réu, ora apelante, que reconhece a procedência de um dos pedidos. Sucumbência Recíproca. Distribuição proporcional dos honorários. Inteligência dos artigos 86 e 90, caput e §1o, ambos do Código de

Ementa:
Honorários Advocatícios. Compensação. Impossibilidade. Inteligência do artigo 85, §14, do Código de Processo Civil. Precedente desta Corte. Sentença que dá parcial provimento aos pedidos iniciais. Réu, ora apelante, que reconhece a procedência de um dos pedidos. Sucumbência Recíproca. Distribuição proporcional dos honorários. Inteligência dos artigos 86 e 90, caput e §1o, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso parcialmente provido.